Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. SERASAJUD. NEGATIVAÇÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER, mesmo após a realização de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; (ii) estabelecer se é possível determinar a negativação da executada no SERASAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados à disposição do Judiciário visam conferir efetividade à execução, mediante simplificação e ampliação das ferramentas de investigação patrimonial.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas eletrônicas, desde que observada a razoabilidade e analisadas as circunstâncias do caso concreto.
5. A última pesquisa realizada nos autos ocorreu há mais de um ano e resultou em bloqueio parcial de valores, ainda que posteriormente devolvidos, o que evidencia a utilidade potencial de nova diligência.
6. O SNIPER constitui ferramenta tecnológica autônoma, com cruzamento ampliado de bases de dados diversas, inexistindo registro de pesquisa anterior por meio desse sistema no feito.
7. O princípio da cooperação impõe análise concreta da utilidade da medida, sem transferir indevidamente ao Judiciário o ônus exclusivo da busca patrimonial, mas também sem inviabilizar diligências potencialmente eficazes.
8. A negativação do nome da executada via SERASAJUD encontra amparo no art. 782, § 3o, do CPC, constituindo medida executiva típica e adequada, especialmente quando a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça.
9. As medidas executivas atípicas exigem o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 1137, notadamente o esgotamento dos meios típicos, fundamentação específica, contraditório, proporcionalidade e respeito à dignidade da pessoa humana, o que recomenda aguardar o resultado das diligências ora deferidas.
10. A pesquisa pelo sistema CENSEC é acessível administrativamente, inclusive com dispensa de emolumentos à parte beneficiária da gratuidade, podendo ser requerida oportunamente, após a avaliação do resultado da pesquisa SNIPER.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a realização de pesquisa patrimonial pelo SNIPER quando inexistente consulta anterior por essa ferramenta e decorrido lapso temporal relevante desde as últimas diligências, observada a razoabilidade. 2. A negativação do nome da parte executada via SERASAJUD constitui medida executiva típica, amparada pelo art. 782, § 3o, do CPC. 3. A adoção de medidas executivas atípicas exige o prévio esgotamento dos meios típicos e o atendimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 1137.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe: 4.2.2011, Tema 1137.